Tribunal: TJSP
Processo: 2059244-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pleito de parcelamento do débito, na forma do art. 916, parágrafo único, do CPC. Insurgência da executada. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Não obstante as alegações da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pleito de parcelamento do débito, na forma do art. 916, parágrafo único, do CPC. Insurgência da executada. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Não obstante as alegações da agravante, assim como observado pelo douto juízo a quo, não houve o depósito de 30% do valor no presente feito, mas sim a penhora de valores por determinação do Judiciário, afastando-se o benefício constante no art. 916 do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.